Tribunal: TJSP
Processo: 1004610-15.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA MUNICIPAL. AUXILIAR DE LIMPEZA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. O laudo pericial suficientemente motivado ao demonstrar a exposição da autora a condições adversas que ensejam o recebimento do adicional de insalubridade em grau médio. Legislação municipal que prevê o pagamento do adicional. Correção monetária e juros moratórios. Incidência do Tema 810 do

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA MUNICIPAL. AUXILIAR DE LIMPEZA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. O laudo pericial suficientemente motivado ao demonstrar a exposição da autora a condições adversas que ensejam o recebimento do adicional de insalubridade em grau médio. Legislação municipal que prevê o pagamento do adicional. Correção monetária e juros moratórios. Incidência do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida.

RECURSO VOLUNTÁRIO E EX OFFICIO NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837381
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004610-15.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
JALES, é apelada PRISCILA DO AMARAL FLORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1004610-15.2019.8.26.0297
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES
APELADO: PRISCILA DO AMARAL FLORES
COMARCA: JALES
Voto n° 51.269 (tv)
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
SERVIDORA
MUNICIPAL. AUXILIAR DE LIMPEZA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. O laudo pericial suficientemente motivado ao
demonstrar a exposição da autora a condições adversas que ensejam o
recebimento do adicional de insalubridade em grau médio. Legislação
municipal que prevê o pagamento do adicional. Correção monetária e
juros moratórios. Incidência do Tema 810 do Supremo Tribunal
Federal e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença
mantida.
RECURSO VOLUNTÁRIO E EX OFFICIO NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PREFEITURA
MUNICIPAL

DE JALES em face de PRISCILA DO AMARAL FLORES, em razão da r. sentença de
primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial para declarar que a autora
trabalha desde a admissão sob condições insalubres em grau máximo, e condenar o
requerido a apostilar no prontuário da requerente o direito ao recebimento do
adicional de insalubridade em grau máximo, além de pagar os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondentes ao adicional de insalubridade em 40% sobre a base de cálculo
prevista na lei municipal, bem como seus reflexos sobre 13o salário, férias e 1/3
constitucional, devidos a partir de 2.4.2018 e enquanto permanecer no exercício da
função declarada na petição inicial. O valor dos atrasados deverá ser apurado em
cumprimento de sentença, e deverão ser corrigidos monetariamente desde o
ajuizamento da ação pelo IPCA-E e juros de mora desde a citação, nos termos do 1o-
F da Lei 9.494/97. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da condenação.1
Apela o Município sustentando que a autora teve o pedido de
concessão de adicional de insalubridade negado administrativamente com base em
Laudo sobre Ambiente de Trabalho nos termos do artigo 116 da Lei Complementar
16/93. Aduz que o adicional de insalubridade somente é devido aos cargos e/ou
funções estabelecidos no referido Laudo, cita, por fim, que referido Laudo não
concluiu pela existência de condições insalubres na atividade exercida pela autora.
Busca, assim, a integral reforma do decisum .2
Sobrevieram contrarrazões.3
1 Fls. 239-242, de lavra do MM. Juiz Dr. ADILSON VAGNER BALLOTTI, da 3a Vara Cível da Comarca de Jales,
cujo relatório se adota.
2 Fls. 253-259.
3 Fls. 263-270.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Em se tratando de uma sentença ilíquida, é hipótese de remessa
necessária.
O reexame oficial e a análise dos recursos voluntários são realizados em
conjunto.
Os recursos não comportam provimento, devendo ser mantida a
sentença a quo por seus próprios fundamentos.
Pleiteia a autora o pagamento do adicional de insalubridade previsto na
Lei Complementar Municipal no 16/93 (Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais).4
O laudo elaborado pelo perito judicial, satisfatoriamente motivado,
restou apurado índice de insalubridade NR -15 Grau Médio no exercício da
atividade laboral da demandante.5
Concluiu o expert que a autora desempenha suas atividades exposta a
agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância vez que se trata de
exposição habitual permanente. Concluiu, ainda, que não houve comprovação
4 Artigos 114 da Lei Complementar Municipal no 16/93;
5 Fls. 187-199.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficiente de “efetivas medidas administrativas de proteção Coletiva EPC e dos EPIs”
devidamente descritos com o Certificado de Provação expedidos pelo MTE.
Dessa forma, incontestável a conclusão pericial.
Válido frisar que a irresignação municipal se limita à não adoção do
Laudo sobre Ambiente de Trabalho elaborado pela Administração Municipal, nos
termos do artigo 116 da LCM 16/936.
Com relação a isso duas observações merecem ser tecidas: primeiro que
se trata de um documento genérico, que descreve a atividade no âmbito da
Secretaria Municipal de Educação e não reflete a verdadeira condição de trabalho da
autora, ao contrário do laudo pericial produzido em juízo, sob o crivo do
contraditório; e depois que referido Laudo é datado de 2009, e a autora ingressou no
serviço público em 2018. Logo, sem razão a alegação recursal.
Nesse compasso, desincumbiu-se a autora do ônus de comprovar o
fato constitutivo do seu direito, ao contrário do demandado, que apresentou
documento genérico que não reflete a verdade dos fatos sub judice, não cumprindo
seu ônus de demonstrar fato extintivo ou impeditivo do direito de percebimento de
Adicional de Insalubridade.
A questão foi bem decidida pela r. sentença, que se respaldou na
legislação municipal e laudo pericial, razão pela qual deve ser mantida.
Ficam mantidos os honorários advocatícios arbitrados em 1o grau, que
6 Fls. 42-47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deverão ser majorados após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §11 e
§4o, inciso II do CPC, respeitando o limite legal, considerando a fixação feita em
sentença e a complexidade da causa.
Diante disso, irretocável a sentença proferida em 1o grau, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso voluntário e ao reexame necessário, nos
termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)